Tribunal: STF
Processo: Rcl 49313
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. RE 626.307-RG (Tema 264) e RE 591.797-RG (Tema 265). Ato reclamado que indefere pedido de sobrestamento do feito referente ao Plano Verão. Válida determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Verão e dos valores não bloqueados do Plano Collor I. Liminar deferida.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 0038525-57.2009.8.09.0051, em que rejeitado o sobrestamento do feito, ao exame da apelação e dos embargos de declaração, mantida a condenação ao direito às diferenças relativas aos expurgos inflacionários do Plano Verão.
    2. O reclamante aponta violação da decisão de sobrestamento nacional dos processos que versam a controvérsia, nos autos dos Recursos Extraordinários 626.307-RG (Tema 264) e 591.797-RG (Tema 265).
    3. Reporta que a Corte reclamada, ao exame da apelação, entendeu ter sido indeferido pedido de suspensão nacional dos feitos que versam sobre os expurgos inflacionários, nos autos do RE 626.307-RG, o que justificaria o prosseguimento do processo de origem.
    4. Aponta que até o presente momento, os Recursos Extraordinários em que se suspendeu os processos em que se discute expurgos inflacionários estão pendentes de julgamento, motivo pelo qual, em momento algum, fora determinada/autorizada os seus julgamentos.
    Sustenta, nesse contexto, que a Corte reclamada, ao negar o sobrestamento do processo, violou o entendimento exarado pelo STF nos paradigmas suscitados envolvendo planos econômicos, que deixou claro que as demandas deverão permanecer suspensas até o julgamento final dos Recursos Repetitivos e do prazo final para a adesão ao acordo.
    5. Postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar a decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento do RE 626.307-RG (Tema 264) e do RE 591.797-RG (Tema 265).
    2. Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral das causas que tenham por objeto os expurgos inflacionários decorrentes (i) dos valores não bloqueados do Plano Collor I (RE 591.797-RG, Tema 265 da repercussão geral); e (ii) dos Planos Bresser e Verão (RE 626.307-RG, Tema 264 da repercussão geral).
    3. Nos Recursos Extraordinários 591.797-RG e 626.307-RG, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou o sobrestamento dos processos que versem o tema, excetuando as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória (DJe 1º.9.2010).
    4. Posteriormente, em decisão proferida em 18.12.2017, o Ministro Dias Toffoli determinou o sobrestamento dos julgamentos dos próprios recursos extraordinários por 24 (vinte e quatro) meses para manifestação pelos interessados quanto à adesão.
    5. A despeito de expirado o referido prazo de sobrestamento dos recursos extraordinários, esta Suprema Corte assentou permanecer válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Dias Toffoli, em 2010, dos processos que tratem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (RE 626.307) e dos valores não bloqueados do Plano Collor I (RE 591.797).
    Nesse sentido decisões exaradas pelo Ministro Gilmar Mendes, no RE 631.363 e no RE 632.212 (DJe 23.4.2021), e pelo Ministro Dias Toffoli, na Rcl 45.515 (DJe 8.3.2021).
    6. A seu turno, a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao exame da apelação, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, que versa acerca dos expurgos inflacionários do Plano Verão – RE 626.307-RG, com os seguintes fundamentos:
    “Preambularmente, a respeito do sobrestamento em razão da repercussão geral reconhecida nos Recursos Extraordinários nºs 626.307 e 591.797, entendo que não merece prosperar. 
    O tema em discussão encontra-se submetido ao rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP, sendo que, em 16/08/2010, o eminente Ministro Dias Toffoli ordenou o sobrestamento de todos os processos que tivessem por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I e II, até julgamento final da controvérsia, pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, os presentes autos foram, temporariamente, sobrestados (mov. 03, doc. 53). 
    Contudo, em 28/03/2019, a eminente Ministra Cármen Lúcia proferiu decisão, que indeferiu o pedido de suspensão nacional dos feitos, nos seguintes termos:
    “(...) 12. A suspensão nacional dos processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança decorrentes dos Planos ‘Bresser’ e ‘Verão’, se deferida na extensão pretendida pelos peticionantes, acabaria por repercutir entre aqueles poupadores que já amadureceram a sua opinião sobre o acordo coletivo, punindo-os com o prolongamento de sua espera por mais nove meses. Ao dar prosseguimento às ações judiciais, estejam elas na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou de cumprimento de sentença proferida em ação individual ou coletiva, a exemplo das obtidas em ações civis públicas, a parte autora expressa inequívoca recusa em aderir aos termos do ajuste. Na prática o deferimento do pedido de suspensão nacional traria o efeito indesejado de obstar até mesmo a homologação da desistência da ação em virtude da adesão do poupador (autor da ação) ao acordo, não se podendo cogitar que a suspensão se dê apenas para aqueles que optem por não aderir ao acordo, prosseguindo o processo para homologação da desistência daqueles que voluntariamente a ele aderiram. Nesse sentido, sob a ótica empregada pelos peticionantes, o ‘incentivo’ ou ‘estimulo’ a ser conferido judicialmente não atenderia ao fim de que os poupadores beneficiários do acordo expressassem livremente sua vontade em aderir, ou não, aos termos do ajuste.(…) 14. Nos termos em que proposta, a suspensão nacional dos processos sobre a matéria cuidada no presente recurso extraordinário com repercussão geral parece vocacionada a conduzir os beneficiários do acordo à conclusão de que a não adesão ao ajuste importará na inviabilização do recebimento futuro dos valores cobrados judicialmente, impondo-lhes escolha tisnada pelo comprometimento da vontade livre, o que inibe a liberdade pela melhor solução segundo o interesse de cada jurisdicionado. (…) 16. Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018.” (STF. RE 626307, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 28.03.2019, publicado DJe-085 em 25/04/2019.) Grifei.
    Logo, diante da nova orientação jurisprudencial, do Superior Tribunal Federal, a tramitação processual deve retomar o seu regular processamento, com a análise do recurso interposto.”
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados, em acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. REEXAME DA CAUSA. 
    1. Os Embargos de Declaração visam, exclusivamente, à busca do aperfeiçoamento da sentença ou do acórdão, viciados por obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sobre os quais deva pronunciar-se o Juiz ou Tribunal.
    2. Não há omissão por ausência de manifestação, na decisão recorrida, se a matéria questionada pela parte Embargante foi expressamente decidida no acórdão embargado.
    3. A contradição, apta a ensejar a oposição dos Aclaratórios, é aquela verificada nas hipóteses em que há fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado, o que não ficou configurado no presente caso.
    4. O tema em discussão encontra-se submetido ao rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP. Inicialmente, foi determinado o sobrestamento de todos os processos que tivessem por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I e II, até julgamento final da controvérsia, pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, posteriormente, foi indeferido o pedido de suspensão nacional dos feitos, razão pela qual a presente demanda deve prosseguir seu processamento e julgamento.
    5. Ausentes todas as hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/15 e se vislumbrando, tão somente, a intenção de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.”
    7. Como se vê, a Corte reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, tendo em vista decisão proferida em 28.3.2019 pela Min. Cármen Lúcia, atual Relatora, nos autos do RE 626.307-RG, nos seguintes termos:
    “11. A pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019.
    12. A suspensão nacional dos processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança decorrentes dos Planos “Bresser” e “Verão”, se deferida na extensão pretendida pelos peticionantes, acabaria por repercutir entre aqueles poupadores que já amadureceram a sua opinião sobre o acordo coletivo, punindo-os com o prolongamento de sua espera por mais nove meses. Ao dar prosseguimento às ações judiciais, estejam elas na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou de cumprimento de sentença proferida em ação individual ou coletiva, a exemplo das obtidas em ações civis públicas, a parte autora expressa inequívoca recusa em aderir aos termos do ajuste.” (Destaquei)
    8. Não obstante, tem-se entendido, no âmbito desta Casa, que as razões de decidir expendidas para indeferir o pedido de suspensão requerido nos autos do RE 626.307, mediante a Petição STF nº 68.432/2018, referem-se apenas aos processos em fase de execução ou cumprimento de sentença, pois orientadas a explicitar o convencimento quanto à extensão do pedido de sobrestamento pretendida naquela petição, a qual, ao ver de Sua Excelência, “conduzir[ia] os beneficiários do acordo à conclusão de que a não adesão ao ajuste importará na inviabilização do recebimento futuro dos valores cobrados judicialmente” (Rcl 45.515, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8.3.2021).
    9. Na mesma linha de intelecção, o Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE 631.363 (valores bloqueados do Plano Collor I) e do RE 632.212 (Plano Collor II), dos quais é Relator, explicitou, em decisão publicada em 23.4.2021, ter sido formulado, nos autos do RE 626.307, pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.
    10. A corroborar esse entendimento, a Ministra Cármen Lúcia, julgou procedente o pedido deduzido na Rcl 39.879, em face de ato reclamado também proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para determinar o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Supremo Tribunal Federal do RE 626.307 (Rcl 39.879, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.4.2020).
    11. Nesse contexto, a Corte reclamada, no que rejeitou o pedido do reclamante de suspensão do feito, parece violar a autoridade de decisão desta Suprema Corte, proferida no RE 626.307-RG.
    12. Diante do exposto, defiro a medida liminar, para determinar o sobrestamento do processo nº 0038525-57.2009.8.09.0051, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, bem como os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação.
    13. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    14. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora